Tribunal: STF
Processo: HC 72200
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE CONSISTIRIA EM
HAVER SIDO MANTIDA PELA SENTENÇA DE PRONUNCIA A PRISÃO PROVISORIA DO
PACIENTE.
          DECISÃO QUE NÃO SE ACHA DESPIDA DE FUNDAMENTO, HAVENDO-SE
APOIADO, AO REVES, NOS PESSIMOS ANTECEDENTES DO PACIENTE QUE,
CONQUANTO PRIMARIO, RESPONDE A DIVERSOS PROCESSOS POR DELITOS
DIVERSOS, CONTANDO COM UMA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO.
          CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE.
          HABEAS CORPUS INDEFERIDO.